Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710568-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, DELMA SANTOS RIBEIRO EMBARGADO: DELMA SANTOS RIBEIRO, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por José Celso Gontijo Engenharia S/A e Delma Santos Ribeiro (ID no 27828501 e no 27832151, respectivamente) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 27530704). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO